Tribunal: TJSP
Processo: 1500264-06.2019.8.26.0574
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500264-06.2019.8.26.0574, da Comarca de Avaré, em que é apelante RAFAEL
CORSATTO TEIXEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a
r. sentença impugnada. O réu permaneceu preso no curso do processo, e
inalterada a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão
cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal,
expeça-se o mandado de prisão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-06.2019.8.26.0574 -Voto no 27745
2
VOTO No 27745
APELAÇÃO No 1500264-06.2019.8.26.0574
COMARCA: AVARÉ 2a Vara Criminal
APELANTE: RAFAEL CORSATTO TEIXEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Receptação e crime previsto no art. 33, § 3o, da
Lei 11.343/06 Recurso da defesa requerendo quanto
ao crime previsto no art. 33, § 3o, da Lei 11.343/06,
a desclassificação para o crime de uso de substâncias
entorpecentes, previsto no art. 28, “caput”, da
Lei 11.343/06, e pelo crime de receptação, absolvição
por insuficiência de provas, ou a desclassificação para
o crime de receptação culposa, e subsidiariamente, em
relação ao crime de receptação, a fixação de regime
diverso do fechado para o início de cumprimento da
pena imposta e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos - Comprovação dos
crimes

Provas
isentas
e
incriminadoras,
consubstanciadas nas seguras declarações da vítima e
nos seguros e coerentes depoimentos dos policiais civis
Negativa do réu quanto ao crime de receptação
isolada nos autos Confissão da posse das drogas para
consumir Comprovação de que iria consumi-la com
terceira pessoa Receptação Dolo configurado
Impossibilidade de desclassificação para a sua
modalidade culposa Posse de drogas comprovada
para consumir com terceira pessoa – Impossibilidade
de desclassificação para o crime de uso de substâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-06.2019.8.26.0574 -Voto no 27745
3
entorpecentes, previsto no art. 28, “caput”, da Lei
11.343/06 Pena fixada com critério Pena-base fixada
no mínimo legal – Exasperação em 1/5 (um quinto),
diante da multirreincidência do réu
Crime de
receptação - Regime inicial fechado mantido Crime
previsto no art. 33, § 3o, da Lei 11.343/06 Regime
inicial semiaberto mantido - Inviável a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
pela multirreincidência do réu, não ser
socialmente recomendável - Negado provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 279/288, o qual se
adota, acrescenta-se que condenado RAFAEL CORSATTO TEIXEIRA,
às penas de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias multa,
no piso mínimo legal, dando-o como incurso no art. 180, “caput”, do
Código Penal, e às penas de 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção,
em regime inicial semiaberto, e pagamento de 840 (oitocentos e quarenta)
dias multa, no piso mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, § 3o, da
Lei 11.343/06.
A defesa técnica do réu interpôs recurso de apelação,
(fls. 300), apresentando suas razões recursais, (fls. 310/325), requerendo,
em síntese, quanto ao crime previsto no art. 33, § 3o, da Lei 11.343/06,
a desclassificação para o crime de uso de substâncias entorpecentes,
previsto no art. 28, “caput”, da Lei 11.343/06, e pelo crime de receptação,
absolvição por insuficiência de provas, ou a desclassificação para o crime
de receptação culposa. Subsidiariamente, em relação ao crime de
receptação, a fixação de regime diverso do fechado para o início de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-06.2019.8.26.0574 -Voto no 27745
4
cumprimento da pena imposta e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
Devidamente contrarrazoado o recurso pelo Órgão
Ministerial, (fls. 332/339), a Douta Procuradoria de Justiça, (fls. 348/354),
manifestou-se pelo seu não provimento, mantendo-se inalterada a
r. sentença recorrida.
É o relatório.
A r. sentença merece prosperar por seus próprios e
jurídicos fundamentos, porquanto ficou comprovado nos autos que o réu
recebeu, em proveito próprio, de Jander Lua Lopes Rodrigues Almeida,
cinco blusas/moletons de times de futebol diversos, anteriormente furtadas
por este, e ofereceu drogas, eventualmente e sem objetivo de lucro, a
pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem, como
comprovados nos autos pela prova oral produzida no decorrer da
persecução penal.
Com efeito, a vítima Thiago Henrique Sanches, ao ser
ouvida, declarou que estava em sua loja, quando uma pessoa tentou furtar o
mercado em frente, e conseguiu empreender fuga. Após isso, disse que
acompanhou os policiais até a favela em que referida pessoa foi em
direção, e encontraram outras pessoas utilizando as camisetas que tinham
sido furtadas da sua loja dias antes. Acrescentou que foram localizadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-06.2019.8.26.0574 -Voto no 27745
5
outras camisetas furtadas da sua loja.
O policial civil Edson Barca, ao ser ouvido, disse que a
vítima Thiago os acionou informando a prática do crime de furto em um
mercado em frente ao estabelecimento dele, e que a sua loja anteriormente
tinha sido furtada. No local indicado, localizaram o réu e Jander, os quais
vestiam camisetas que foram furtadas da sua loja. Na abordagem do réu e
Jander encontraram um dichavador e uma porção de maconha, a qual o réu
assumiu como de sua propriedade, afirmando que iria consumi-la
juntamente com Jander. Na residência do réu, encontraram outras 04
(quatro) camisetas que foram reconhecidas pela vítima Thiago como sendo
de sua propriedade. Acrescentou que a vítima mostrou as filmagens e
constataram que o autor do furto era Jander, diante das suas características
físicas semelhantes. Ao serem indagados, o réu e Jander
disseram que adquiriram as camisetas de terceira pessoa que as vendeu,
mas disse ser essa pessoa desconhecida.
O policial civil Sérgio da Silva Ceriaco, ao se ouvido,
narrou de maneira semelhante ao seu colega de profissão.
Por outro lado, o réu Rafael Corsatto Teixeira, ao ser
interrogado, afirmou que quando da abordagem policial estava com uma
camiseta em seus ombros e que tinham outras na sua residência, as quais
foram adquiridas de pessoa desconhecida, que as vendeu por
R$ 10,00 (dez reais) cada. Disse, ainda, que quando foi abordado estava
com a droga na mão, pois iria consumi-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-06.2019.8.26.0574 -Voto no 27745
6
A narrativa do réu alegando desconhecer a origem ilícita
das camisetas não prospera, diante das seguras declarações da vítima e dos
depoimentos dos policiais militares, comprovando que realmente ele
adquiriu as camisetas de Jander, que foram furtadas da loja da vítima.
O crime de receptação ficou comprovado nos autos diante
das declarações da vítima e dos depoimentos dos policiais civis, além do
encontro das camisetas furtadas da loja da vítima na posse do réu e na sua
residência, tornando incontroverso o cometimento do crime de receptação.
Diante dessas evidências, notório que o réu praticou o
crime de receptação, descrito na denúncia, merecendo a sua condenação
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Praticou o crime de
receptação, uma vez que as camisetas subtraídas da vítima Thiago estavam
na sua posse e ele mesmo confirmou que as adquiriu de terceira pessoa,
sem solicitar ainda a documentação dela, razão pela qual comprovado o
dolo na prática do crime.
Diante disso, pela verificação do dolo do réu, uma vez
que não provou o desconhecimento da origem espúria das camisetas da
vítima.
Frise-se que alegar desconhecimento da origem ilícita
não basta para ser absolvido ou ter a sua conduta desclassificada para a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-06.2019.8.26.0574 -Voto no 27745
7
modalidade culposa, pois deve comprovar a veracidade da sua narrativa
para que possa ser considerada como sendo verdadeira.
Do contrário, somente dizer por dizer, sem provar, não possibilita o
reconhecimento da modalidade culposa do crime, mas por via reflexa,
autoriza a condenação pelo delito de receptação previsto no “caput” do
art. 180 do Código Penal.
Ademais, ficou comprovado nos autos que o réu estava na
posse da maconha e iria consumi-la com Jander, quando da abordagem dos
policiais civis, pelo que a condenação pelo crime previsto no art. 33, § 3o,
da Lei 11.343/06, tendo em vista que iria oferecer a terceira pessoa,
gratuitamente, para juntas consumirem. Tanto é assim, que como bem
observado na r. sentença recorrida, foi apreendido também um dichavador
em poder do réu, demonstrando a intenção do fracionamento da droga ora
o seu compartilhamento, inviabilizando a desclassificação para o crime e
uso de substâncias entorpecentes, previsto no art. 28, “caput”, da Lei
11.343/06 como pretendido pela defensoria.
Verifica-se, portanto, ser de todo inviável a absolvição,
pois a tese defensiva é absolutamente isolada, não havendo motivo
justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto que
devidamente comprovada a autoria do delito, assim como o dolo com que
agiu, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude, era mesmo de
rigor a sua condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-06.2019.8.26.0574 -Voto no 27745
8
Demonstrada a autoria delitiva, a materialidade está
confirmada através do boletim de ocorrência, (fls. 02/04), boletim de
ocorrência do crime de furto anteriormente praticado, (fls. 88/89), auto de
exibição, apreensão e entrega, (fls. 05), auto de exibição e apreensão,
(fls., 06/07), laudo de constatação provisório, (fls. 08/10), laudo pericial,
(fls. 141/144 e 148/150), (fls. 29/32), e pela prova oral produzida no
decorrer da persecução penal.
As penas foram fixadas com critério não comportando
reparo.
Quanto ao crime de receptação, a pena-base foi fixada no
mínimo legal.
Na segunda fase, diante da multirreincidência do réu,
(cf. fls. 45/49), a pena foi exasperada em 1/5 (um quinto) acima do
mínimo legal.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição de pena.
Quanto ao crime previsto no art. 33, § 3o, da
Lei 11.343/06, a pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, diante da multirreincidência do réu,
(cf. fls. 45/49), a pena foi exasperada em 1/5 (um quinto) acima do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-06.2019.8.26.0574 -Voto no 27745
9
mínimo legal.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição de pena.
Em face do crime de receptação, a fixação de
regime fechado para o início de cumprimento da pena imposta deve ser
mantido, diante da multirreincidência do réu, a revelar personalidade
deturpada e voltada ao cometimento de infrações penais, merecendo ser
punido com mais rigor por parte do Estado-juiz.
Acrescente-se ainda que o regime inicial fechado melhor
atende a finalidade da pena, ou seja, possibilitando de modo mais efetivo
alcançar o caráter especial negativo da pena, que justamente consiste na
intimidação do réu para que não volte a delinquir, evitando-se,
consequentemente, a prática de novos delitos, reafirmando assim a
existência e eficiência do Direito Penal o que, neste prisma, confirma o seu
caráter geral positivo, outra finalidade que a pena visa estabelecer.
Pelos mesmos motivos, em face do crime previsto no
art. 33, § 3o, da Lei 11.343/06, e diante do crime ser apenado com pena de
detenção, o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena
imposta deve ser mantido.
Por fim, diante da reincidência do réu, inviável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-06.2019.8.26.0574 -Voto no 27745
10
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por
não ser socialmente recomendável.
Diante dos argumentos acima elencados, a r. sentença
acertadamente condenou o recorrente pela prática dos crimes de
receptação e previsto no art. 33, § 3o, da Lei 11.343/06, devendo ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. sentença
impugnada. O réu permaneceu preso no curso do processo, e inalterada a
situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão
cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo
Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator